Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte apelante ante o não conhecimento da apelação criminal interposta face sua deserção. Relembra que o processo foi inicialmente distribuído para o gabinete da relatora Dra. Soníria, sendo ainda proferida decisão monocrática pelo Dr. Edilson Enedino ressaltando a prevenção quanto a outros processos que estavam sob relatoria do Dr. João Luis Fischer. Contudo, argumenta que um quarto magistrado, Dr. Flávio Fernando, proferiu a decisão que concluiu pela deserção da apelação criminal. Alega que a remoção da Dra. Soníria para o cargo de Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau não afastaria a sua vinculação para o julgamento dos processos anteriores ou que, pelo menos, deveria ocorrer a efetiva redistribuição dos seus processos de maneira adequada, o que não ocorreu, razão pela qual pleiteia a anulação da decisão face a violação ao devido processo legal e ao juiz natural. No mérito, alega que a decisão monocrática incidiu em erro, uma vez que apenas uma parte detém condições de recolher as custas iniciais. Assim, afirma que as custas foram devidamente recolhidas e comprovadas, uma vez que é válida a juntada de comprovante das custas que foi efetuada pela parte adversa para atestar o recolhimento do preparo.
2. O agravo interno possui amparo no artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
3. A decisão monocrática que apurou a deserção do recurso foi proferida pelo juízo competente, a teor do que elucida o artigo 8o §5o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: “§ 5o Na hipótese de vacância do cargo de juiz de direito de turma recursal, o acervo de processos será vinculado ao juiz de direito suplente convocado e, sucessivamente, ao juiz de direito de turma recursal empossado na vaga”. Assim ausente ofensa ao devido processo legal e princípio do juiz natural, uma vez que diante da vacância do cargo da juíza titular (Dra. Soníria – que, na ocasião da distribuição da apelação criminal (20/07), já havia tomado posse no cargo de Juíza de Direito Substituta de 2o Grau), o acervo foi encaminhado para o juiz de direito suplente convocado (Dr. Edilson Enedino) e, posteriormente, ao juiz de direito empossado na vaga (Dr. Flávio Fernando). Ainda, o processo em análise sequer foi distribuído para o Dr. João Luis Fischer, sendo que a decisão ID 27744505 apenas elucidou a existência de outros processos com aquele relator e que precisavam ser redistribuídos a este gabinete face a prevenção assinalada.
4. Quanto ao preparo, na ocasião da interposição da apelação criminal a parte apelante recolheu apenas a guia recursal. Oportunizado que demonstrasse o tempestivo recolhimento da guia inicial, juntou aos autos os documentos ID 27673694-27673695, demonstrando o efetivo recolhimento, mas que havia sido realizado pela parte contrária nos autos.
5. A admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
6. O artigo 74 §3o é expresso ao estabelecer que “O preparo compreende as custas processuais”, enquanto que o §2o daquele artigo dispõe que “O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”, não sendo admitido como comprovante de recolhimento das despesas processuais o documento relativo ao pagamento efetuado pela parte adversa.
7. Precedentes das Turmas Recursais deste E.TJDFT: (Acórdão 1341646, 07564815820198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1292817, 07184027320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 947599, 20160110144127APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 418/421)
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.